Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-39.2019.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000234-39.2019.8.11.0091
RECORRENTES: ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH E ELZA GRALAK NEIVERTH
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79160474) interposto por ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH E ELZA GRALAK NEIVERTH, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78453480):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREVENÇÃO, POR CONEXÃO – INVIABILIDADE – JULGAMENTO OCORRIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ – JULGAMENTO DO PROCESSO, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – REFORMA DE PASTAGEM – SEGURO PRESTAMISTA – APÓLICE DESTINADA À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM CASO DE MORTE DO MUTUÁRIO - RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – DÍVIDA QUE REMANESCE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ADMISSIBILIDADE – ENCARGOS DO CONTRATO - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - RECURSO DO ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PROVIDO.
I- A existência de conexão não enseja a reunião dos processos, por prevenção, acaso o julgamento de um deles já houver ocorrido, a teor do verbete da Súmula 235/STJ.
II- Convencendo-se (ou não), o magistrado, pela existência do direito reivindicado, mediante provas bastantes carreadas aos autos, pode dispensar a produção de provas outras, sem que isso incorra em cerceamento de defesa, a até porque a dilação probatória não é infindável.
III- A inversão do ônus da prova, em relação de consumo, de uma forma geral, não exime o consumidor do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.
IV- Se a seguradora se recusa a promover a cobertura contratada, qual seja, a quitação do saldo devedor do contrato, sob a alegação de doença preexistente do segurado, é forçoso reconhecer que a dívida cobrada no feito monitório subsiste, na medida em que a existência de garantia contratual sobre a dívida, por si só, não retira a responsabilidade do devedor quanto ao adimplemento, assim como não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito.
V- Com feito, havendo a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização ajustada, remanesce a dívida a ser adimplida em tempo e modo previstos.
VI- Por óbvio, que nada impede o beneficiário de discutir eventual ilegalidade da recusa ao pagamento da indenização contratada. Todavia, essa discussão deve se dar em procedimento próprio, em especial quando a seguradora contratada não integra a relação processual, como na hipótese.
VII- Consoante a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, havendo inadimplência, os encargos contratados incidem desde o vencimento até a data do efetivo pagamento do débito. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAC n. 1000234-39.2019.8.11.0091, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 09/02/2021) ”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, por ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH E OUTRA e BANCO DO BRASIL S.A., nos Embargos Monitórios foi reformada sentença e foi dado provimento ao recurso do Banco, para determinar que sobre o valor histórico do crédito do Embargado incidam os encargos contratuais previstos no pacto celebrado entre as partes, até o efetivo pagamento do débito.
Alegam violação aos artigos 59, 370, 371, 700, 702, do Código de Processo Civil; artigos 2o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, § 3o, 25, §§ 1o e 2o, 34, do Código de Defesa do Consumidor; artigos 264, 275, parágrafo único do Código Civil, ao argumento de que: (a) há necessidade de reconhecimento da prevenção no presente caso, devendo este feito ser julgado pelo juízo da 4a Vara Cível de Sinop, uma vez que aquele, já se pronunciou a respeito de matéria conexa, assim não geraria decisão conflitantes; (b) não poderia ocorrer o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que os Recorrentes não provaram os fatos alegados na exordial, quando havia hipótese de ser deferido a inversão do ônus da prova; (c) a Instituição Bancária ora Recorrida na condição de estipulante da apólice de seguro, é responsável solidariamente a responder ao pagamento da indenização não havendo que se falar em doença pré-existente, desse modo deve ser considerado quitado o contrato de cédula de crédito; (d) deve ser aplicado o CDC no presente caso, e por consequência ser deferida a inversão do ônus da prova.
Recurso tempestivo (id. 79198970).
Sem contrarrazões (id. 84025953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais. Súmulas. 5 e 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ
Alegam violação aos artigos 59, 370, 371, 700, 702, do CPC, artigos 2o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, § 3o, 25, §§ 1o e 2o, 34, do CDC e artigos 264, 275, parágrafo único do CC, ao argumento de que: (a) há necessidade de reconhecimento da prevenção no presente caso, devendo este feito ser julgado pelo juízo da 4a Vara Cível de Sinop, uma vez que aquele, já se pronunciou a respeito de matéria conexa, assim não geraria decisão conflitantes; (b) não poderia ocorrer o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que os Recorrentes não provaram os fatos alegados na exordial, quando havia hipótese de ser deferido a inversão do ônus da prova; (c) a Instituição Bancária ora Recorrida na condição de estipulante da apólice de seguro, é responsável solidariamente a responder ao pagamento da indenização não havendo que se falar em doença pré-existente, desse modo deve ser considerado quitado o contrato de cédula de crédito rural; (d) deve ser aplicado o CDC no presente caso, e por consequência ser deferida a inversão do ônus da prova.
O acórdão recorrido decidiu (id 76333456):
“(...) I - VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
Ao contrário do que quer fazer crer o Apelante, não houve dispensa à instrução processual.
O magistrado singular entendeu, apenas, pela desnecessidade de dilação probatória, ou seja, pela desnecessidade da produção de outras provas, além daquelas já trazidas aos autos pelas partes.
(...)Dessa forma, tendo em mente que em nosso sistema processual vigora o princípio do livre convencimento motivado, não resta dúvida de que a Magistrada de 1o grau tinha liberdade para julgar antecipadamente a lide, uma vez que a sua convicção já se encontrava formada e a questão não demandava de dilação probatória.
Conquanto, para a propositura da ação monitória, basta que o Demandante traga aos autos prova escrita da existência do débito, conforme dispunha o art. 1.102-A, do CPC/1973, atual art. 700 do novo CPC, o que se verifica no caso concreto.
Ademais, o Apelante postulou pedido genérico de produção de prova nos embargos monitórios, e a lide versa sobre questões eminentemente jurídicas.
Com estas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa aventada pela apelante.
II - VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO)
Sem razão, contudo. Isto porque, a existência de conexão não enseja a reunião dos processos, por prevenção, acaso um deles já houver sido julgado. Nesse sentido, é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 235/STJ. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
Na hipótese, o ajuizamento do feito monitório se deu em 30/04/2019, ou seja, após o julgamento dos embargos à execução, ocorrido em 29/11/2018, que tramitava perante o Juízo de Sinop.
Logo, não há que se cogitar na propalada prevenção.
Ademais, a falta de reconhecimento da prevenção seria apta a gerar nulidade relativa, circunstância que demandaria a demonstração de efetivo prejuízo da parte.
Na hipótese, verifica-se a total ausência de prejuízo, uma vez que o espólio apelante não obteve êxito na ação de execução, circunstância que convalida a existência da dívida cobrada, por meio deste feito monitório.
Logo, REJEITO a preliminar.
III - VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR INOBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
O Apelante afirma que a sentença também padece de nulidade, porque deixou de observar a regra contida no CDC, sob o fundamento de que tendo ocorrido a inversão do ônus da prova e não tendo a parte contrária se desincumbido de se desvincular de obrigação em indenizar, os embargos monitórios deveriam ser julgados procedentes.
Mais uma vez, sem razão o Apelante.
A inversão do ônus da prova, em relação de consumo, de uma forma geral, não exime o consumidor do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.
Como assinalado na sentença “o fato impeditivo do direito da parte-Autora/embargada alegado pela parte Requerida/embargante não ficou comprovado, pois o direito à indenização decorrente do seguro prestamista não foi reconhecido pela Seguradora”, assim sendo, o Embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório o qual, na espécie, não se inverte. Com essas considerações, rejeito a preliminar.
(...)VOTO MÉRITO
A despeito da tese defendida, não merecem prosperar os argumentos lançados na irresignação recursal. Constitui fato incontroverso a existência das propaladas apólices, que, supostamente, dariam ensejo à quitação do contrato, originador da dívida cobrada.
Todavia, é fato, também, que a seguradora, que não integra esta lide, recusa-se a promover a cobertura contratada, sob a alegação de doença preexistente do segurado, discussão essa que, inclusive, ensejou a extinção da ação de execução, ajuizada pelo espólio, perante o Juízo da Comarca de Sinop, em razão do acolhimento dos embargos executórios, opostos pela seguradora (autos no 13366-25.2016.8.11.0015 e no 12850-68.2017.811.0015, respectivamente).
Desse modo, é forçoso reconhecer que a dívida cobrada subsiste, na medida em que a existência de garantia contratual sobre a dívida, por si só, não retira a responsabilidade do devedor quanto ao adimplemento, assim como não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito. Com feito, havendo a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização ajustada, remanesce a dívida a ser adimplida em tempo e modo previstos.
Por óbvio, que nada impede o beneficiário de discutir eventual ilegalidade da recusa ao pagamento da indenização contratada.
Todavia, essa discussão deve se dar em procedimento próprio, em especial quando a seguradora contratada não integra a relação processual, como na hipótese.
Assim, não havendo prova do pagamento do débito cobrado, remanesce a dívida, circunstância que torna inviável o acolhimento da pretensão do Embargante.
Noutra vértice, aduz o BANCO DO BRASIL S. A., em suas razões recursais, que os juros e encargos previstos no documento devem compor o mandado executivo” (g.n.).
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Ilustrativamente:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. (...).
2. O acolhimento da tese (falta de má-fé e inexistência de relação da doença preexistente com a causa do óbito do segurado) exigiria rever as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, o que é inviável em recurso especial, por implicar reexame das provas contidas nos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. (..)
4. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1211854/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça